Tribunal: TJSP
Processo: 2132904-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação – Artigo 1012, §1o, inciso V, do CPC - Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno n. 2132904-52.2020.8.26.0000/50000 Praia Grande Voto no 39889
VCA
Registro: 2020.0000553763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2132904-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada RAFAELA
CURCI CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2132904-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39889 - VCA
2
Voto no 39889
Agravo Interno no: 2132904-52.2020.8.8.26.0000/50000
Comarca: Praia Grande
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Rafaela Curci Castilho
Agravo Interno Decisão monocrática que indeferiu pedido de
efeito suspensivo ao recurso de apelação Artigo 1012, §1o, inciso
V, do CPC - Decisão mantida por seus próprios fundamentos
Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno interposto pela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., em face da r.
decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Insurge-se
a
Agravante
repisando
os
argumentos trazidos no pedido de efeito suspensivo acenando que a r. decisão
deve ser modificada, pois o laudo médico apresentado nos autos do processo,
não condiz com a realidade.
É o relatório.
A decisão monocrática proferida não merece
qualquer reparo.
No caso em tela, em que pese as alegações da
empresa agravante, não é possível modificar a r. decisão guerreada, tendo em
vista o expresso teor do artigo 1012, §1o, inciso V, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2132904-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39889 - VCA
3
Portanto, não merece reparo a decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator